Tribunal: TJMT
Processo: 0011562-60.2013.8.11.0004
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011562-60.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MARIA ALEXANDRINA DOS SANTOS DA GUARDA - CPF: 402.027.631-53 (APELADO), ELVIO NAVES RIBEIRO - CPF: 568.103.421-68 (ADVOGADO), JOSICARMEM VILELA GARCIA - CPF: 545.735.721-04 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CORDEIRO GOMES - CPF: 051.109.071-45 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO –
CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA

– LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INCAPACIDADE
–
DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO – DCB – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO – DEVER DA AUTARQUIA REAVALIAR PERIODICAMENTE
SE CONTINUAM PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -
RECURSO DO INSS – DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA DE OFÍCIO
.

1-No caso dos autos, no tocante a comprovação da incapacidade,
o Laudo Pericial atesta a incapacidade parcial e temporária da autora
.

2-
Considerando o que concluiu o perito, entendo que é devido o beneficio do auxílio-doença a apelada até sua recuperação ou reabilitação, portanto, não é possível determinar a data da cessação da incapacidade. Dessa forma, deverá o INSS reavaliar periodicamente a fim de aferir se ainda estão presentes os requisitos autorizadores para concessão do benefício, no caso dos autos, auxílio-doença.

3-Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

4-Sabe-se que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

5-Recurso desprovido. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS

contra sentença proferida pelo Juízo da 4a
Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
-MT, nos autos da Ação
Ordinária de Concessão de Auxílio-Doença Acidentário
no
0011562-60.2013.8.11.0004

movida por
MARIA ALEXANDRINA SANTOS
, em
a presente pretensão, concedendo-lhe o beneficio de auxílio- doença, desde a data do indeferimento sem prejuízo de revisão administrativa, de modo que a correção monetária deverá incidir a partir da citação, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97.

Condenou-o ainda, ao pagamento de honorários do perito arbitrados a fls. 132, tendo em vista que foi o vencido no que tange a pretensão de concessão do auxilio doença, descontados valores eventualmente já pagos. E, por fim, fixou também os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a ser liquidado.

O Apelante requer
o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que se fixe
uma data estimada para a cessação da incapacidade
no prazo de 120 dias, contados da data do laudo 03/10/2018; ou seja, em, 03/02/2019, podendo o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS.

Requer também a reforma quanto à correção monetária, defendendo a adequação aos critérios de correção monetária, a fim de que seja integralmente aplicado o art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 1 1.960/2009.

Por fim, eventualmente procedente o pedido de condenação da autarquia, fica prequestionada a matéria suscitada.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS

contra sentença proferida pelo Juízo da 4a
Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
-MT, nos autos da Ação
Ordinária de Concessão de Auxílio-Doença Acidentário
no
0011562-60.2013.8.11.0004

movida por
MARIA ALEXANDRINA SANTOS
, em
a presente pretensão, concedendo-lhe o beneficio de auxílio- doença, desde a data do indeferimento sem prejuízo de revisão administrativa, de modo que a correção monetária deverá incidir a partir da citação, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97.

Condenou-o ainda, ao pagamento de honorários do perito arbitrados a fls. 132, tendo em vista que foi o vencido no que tange a pretensão de concessão do auxilio doença, descontados valores eventualmente já pagos. E, por fim, fixou também os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a ser liquidado.

Narra a apelada que é contribuinte do INSS desde 1993, e, solicitou por diversas vezes junto ao apelante o pedido de Auxílio-Doença, devido a um acidente de trabalho sofrido em 08/02/82005.

Afirma ainda que mesmo apresentando laudos médicos que comprovam fazer jus ao beneficio, teve seu pedido indeferido, alegando que não houve a constatação de incapacidade laboral.

A apelada também alegou que não possui condições de retornar ao seu trabalho, pois a
patologia identificada não permite ao individuo condições de exercer seu labor, sendo a incapacidade total, irreversível e permanente, combatendo que preenche todos os requisitos que autorizam a concessão do beneficio de aposentadoria por invalidez.

Pois bem. O artigo 201, I, da Constituição Federal, traz em seu bojo que a doença predispõe a cobertura previdenciária:

Art. 201.
A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998) (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)

I
- cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)

Aduz o artigo 59 da Lei 8.213/91 sobre auxílio-doença:

Art. 59.
O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Registre-se que o auxílio-doença é devido aquele que se encontra temporariamente incapacitado para exercer as suas atividades laborativas ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Tal auxílio cessa pela recuperação da capacidade para o trabalho, pela transformação em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente de qualquer natureza, nos termos do artigo 78 do Regulamento da Previdência Social - RPS. 1

No caso dos autos, no tocante a comprovação da incapacidade, consta acostado ao id. 37078509, documento emitido por Unidade de Saúde Pública, a qual atesta

“(...) sem condições de trabalho, com lesão cervical C4-C5. Causando cervicobralquialgia grs bilateral(...)”.

Complementado ao id. 37078509- 37078511, atesta que a parte “
é portadora de paresia do III e IV dedos da mão direita, com eletroneuromiografia mostrando síndrome do túnel do carpo, acometendo também a força do polegar direito. CID – 10-G 56.0 Apresentando ainda Cervicobraquialgia bilateral, com intensa dor ao esforço físico. – CID 10-M 53.1. Diante destas patologias, a paciente não tem condições físicas de saúde para suas atividades laborativas.”
, e, ainda conforme laudo pericial judicial, id. 37081464, o médico perito nomeado atesta que a requerente, naquela ocasião, encontrava-se incapaz temporariamente

para sua atividade, sem prazo estimado para sua recuperação laborativa, concluindo: “
Em face do exposto, atualmente a periciada é portadora de doença degenerativa própria da idade. A lesão pós-acidente de trabalho (residual) é incapacitante para o exercício da atividade laboral que a mesma exercia na época do acidente
.”

Dessa forma, restou comprovada a incapacidade temporária da apelada para o trabalho.

Quanto a insurgência recursal para fixação de data da cessão do benefício – DCB, considerando o que concluiu o perito, entendo que é devido o beneficio do auxílio-doença a apelada até sua recuperação ou reabilitação, portanto, não é possível determinar a data da cessação da incapacidade.

Registro que de acordo com o disposto no artigo 71, caput, da Lei n. 8.212/91 2, deverá o INSS rever os benefícios, inclusive os concedidos por acidente do trabalho, ainda que concedidos judicialmente, para avaliar a persistência, atenuação ou agravamento da incapacidade para o trabalho alegada como causa para a sua concessão. E ainda, conforme o artigo 101, caput, da Lei n. 8.213/91, o segurado em gozo de auxílio-doença, está obrigado, sob pena de suspensão do benefício, a submeter se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

Vejamos:

Art. 78. O auxílio-doença cessa pela recuperação da capacidade para o trabalho, pela transformação em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente de qualquer natureza, neste caso se resultar sequela que implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O INSS poderá estabelecer, mediante avaliação médico-pericial, o prazo que entender suficiente para a recuperação da capacidade para o trabalho do segurado, dispensada nessa hipótese a realização de nova perícia.

§ 2o Caso o prazo concedido para a recuperação se revele insuficiente, o segurado poderá solicitar a realização de nova perícia médica, na forma estabelecida pelo Ministério da Previdência Social.

§ 3o O documento de concessão do auxílio-doença conterá as informações necessárias para o requerimento da nova avaliação médico pericial.

Art. 71.
O Instituto Nacional do Seguro Social-INSS deverá rever os benefícios, inclusive os concedidos por acidente do trabalho, ainda que concedidos judicialmente, para avaliar a persistência, atenuação ou agravamento da incapacidade para o trabalho alegada como causa para a sua concessão.

Nesse sentido, ensina Frederico Amado:

Vale registrar que a concessão judicial do auxílio-doença não impede a revisão administrativa do benefício pelo INSS, independentemente de ordem judicial. Logo, caso o Poder Judiciário conceda um benefício por incapacidade, deve a autarquia previdenciária promover a reavaliação administrativa para verificar se a incapacidade laborativa persiste.

Nessa esteira:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. POSSIBILIDADE DE REVISÃO ADMINISTRATIVA. CURSO DA DEMANDA. ART. 71 DA LEI 8.212/91. ART. 101 DA LEI 8.213/91. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO PROVIDO. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 7o DO RITNU.

1. O INSS, ora recorrente, pretende a modificação do acórdão que, confirmando a sentença por seus próprios fundamentos, determinou que o prazo para a reavaliação periódica do benefício de auxílio doença fosse iniciado a partir do trânsito em julgado da decisão final. Argumenta que o prazo estipulado pelo art. 71 da Lei 8.212/91 deve ser contado a partir da perícia e não do trânsito em julgado. Cita como paradigma o recurso n. 2007.36.00.703003-5, oriundo da Turma Recursal de Mato Grosso.

2. Inicialmente, o incidente foi inadmitido pelo Presidente da Turma, que entendeu incidir na espécie Questão de Ordem 3 deste colegiado, em razão de suposta ausência de indicação da fonte da qual extraído o aresto paradigma. Entretanto, em virtude de embargos declaratórios interpostos pelo INSS, a questão foi revista e o pedido, aceito, por restar configurada divergência nacional.

3. Razão assiste ao recorrente.
Dispõe o art. 71

da Lei 8.212/91 que o INSS deve rever os

benefícios previdenciários, ainda que concedidos

judicialmente, para verificar se persistem as

condições clínicas que levaram o seu

deferimento. Já o art. 101 da Lei 8.213/91 impõe a

obrigatoriedade de o segurado em gozo de auxílio doença e aposentadoria por invalidez submeter-se

a exame médico disponibilizado pela Previdência

Social, sob pena de suspensão do benefício.

4. Dessa forma, ainda que se trate de benefício

deferido judicialmente, o titular deve ser

convocado pelo INSS, na forma prevista em norma

regulamentadora, para comparecer na repartição e

passar por nova perícia, na qual será aferido se

persistem os motivos que autorizaram a concessão.

Poder-se-ia argumentar que o deferimento judicial

justificaria um tratamento diferenciado, por ter

o segurado sido avaliado por um perito imparcial,

auxiliar do juízo, que concluiu pela

incapacidade. Todavia, não há razão para

distinção. A uma, porque a lei não o fez; ao

contrário, deixou claro que o benefício concedido

judicialmente deveria ser reavaliado. A duas,

porque a avaliação médica não se distingue, mesmo

se o médico for servidor do INSS, tendo em vista

a sua vinculação com a ciência médica e os

protocolos de saúde, que são únicos para todo

profissional da medicina.

5. É de registrar que o INSS não convoca os

beneficiários para a revisão considerando a

doença que são acometidos, mas pelo tipo de

benefício: se se trata de auxílio-doença, a cada

seis meses; se aposentadoria por invalidez, a

cada dois anos. Isso diminuiu a carga de

pessoalidade que pode causar ruído na aferição da

incapacidade, como já ocorreu no passado, quando

certas doenças eram mal vistas pela Administração

previdenciária, que impunha revisão em prazos

curtíssimos.

Art. 101.
O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

Amado, Frederico. Curso de Direito Previdenciário, 5a Edição, Editora Juspodvm, 6. No caso em exame, é de se constatar que o acórdão recorrido contrariou o conteúdo da norma prevista no art. 71 da Lei 8.212/91, já que proibiu o INSS de rever administrativamente o benefício do auxílio-doença até o trânsito julgado da decisão.7. Julgamento de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95.8. Incidente conhecido e provido para (i) firmar a tese de que a concessão judicial de benefício previdenciário não impede a revisão administrativa pelo INSS, na forma prevista em norma regulamentadora, mesmo durante o curso da demanda; (ii) decotar a parte do acórdão que manteve a sentença e autorizou a revisão do benefício somente após o trânsito em julgado da decisão final.
9. Julgamento realizado de acordo com o art. 7o, VII, a), do RITNU, servindo como representativo de controvérsia.Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais dar provimento ao pedido de uniformização, nos termos do voto-ementa do Relator.
(PEDILEF 50005252320124047114, JUIZ FEDERAL GLÁUCIO FERREIRA MACIEL GONÇALVES, TNU, DOU 07/06/2013 pág. 82/103.)

Dessa forma, deverá o INSS reavaliar periodicamente afim de aferir se ainda estão presente os requisitos autorizadores para concessão do benefício, no caso dos autos, auxílio-doença.

Da Correção Monetária e dos juros moratórios

Requer o Apelante, caso mantenha a condenação, a observância no que concerne aos índices de correção monetária e juros de mora, do disposto no artigo 1o-F da lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Quanto à correção monetária e incidência de juros de mora, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430;2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009).

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

Do Prequestionamento

Quanto ao prequestionamento suscitado pelo recorrente, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento o recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.
(...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 11/4/2018) (Destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 4/4/2018, publicado no DJE 11/4/2018) (Destaquei).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, e, de
ofício RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença, para determinar que sobre as prestações em atraso incidam os índices de correção monetária e juros de mora devendo ser observado os temas 905, do STJ e 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021